Tribunal: STJ
Processo: 0701287-91.2024.8.07.0018
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75117 - DF (2024
/0422478-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: R L M F
ADVOGADO
: JOSÉ PEDRO DE CASTRO BARRETO - DF016774
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos
embargos de declaração que apresenta razões dissociadas do acórdão
embargado, não apresenta razões ou não indica nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, caso dos
autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na
medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão
exata da controvérsia a ser solvida.
II - Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4595c442-bf81-4d11-a876-8fd52de2f070

Documento eletrônico VDA50845968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 4595c442-bf81-4d11-a876-8fd52de2f070

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75117 - DF (2024
/0422478-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: R L M F
ADVOGADO
: JOSÉ PEDRO DE CASTRO BARRETO - DF016774
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos
embargos de declaração que apresenta razões dissociadas do acórdão
embargado, não apresenta razões ou não indica nenhum dos vícios
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, caso dos
autos, o que, por si só, é suficiente para o não conhecimento do recurso, na
medida em que a deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão
exata da controvérsia a ser solvida.
II - Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO
Interposto agravo interno, foi julgado pela Segunda Turma, conforme a
seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato de delegado da Polícia
Civil do Distrito Federal objetivando ordem judicial para suspensão da eficácia da decisão
administrativa da autoridade coatora, permitindo o afastamento para tratamento de saúde,
com pagamento integral de proventos; ou, subsidiariamente, a decretação de invalidade e
Documento eletrônico VDA49896459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: 310a8164-1e55-4861-a56b-11497bdfd584

insubsistência da decisão administrativa, destacando-se que inexiste óbice jurídico-penal
para o afastamento do cargo, determinando sua avaliação perante a Junta Médica Oficial,
com o pagamento dos proventos integrais enquanto pendente de deliberação. Na sentença
denegou-se a segurança. No Tribunal , a sentença foi mantida. a quo
II - Por meio da análise do recurso de R L M F, verifica-se que o Recurso em
Mandado de Segurança não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo
comprovante de pagamento. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no
recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
deixou o prazo transcorrer in albis, manifestando-se após o prazo de 5 (cinco) dias, quando
já operada a preclusão.
III - Dessa forma, o Recurso em Mandado de Segurança não foi devida e
oportunamente preparado, o que leva à deserção do recurso. Os comprovantes constantes às
fls. 621-624 referem-se à apelação e não ao recurso ordinário.
IV - Agravo interno improvido.

Foram opostos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a
requerimento, e/ou corrigir erro material.
O
do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta
caput
expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição
na decisão, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.
A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença
de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de
declaração por descumprimento dos requisitos legais. Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49896459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: 310a8164-1e55-4861-a56b-11497bdfd584

1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da presença de
quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) implica o
não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do
mesmo diploma legal.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.126.595/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/3/2024
21/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo
quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que o embargante utiliza-se do recurso integrativo para apresentar
razões dissociadas da fundamentação do acórdão embargado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.191.735/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
11/9/2023, DJe de
.)
15/9/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.
284/STF.
1. O presente agravo interno foi interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. Os embargos de declaração não comportam conhecimento, uma vez que deficiente
sua fundamentação, visto que a parte recorrente não fundamentou o recurso na violação do
art. 1.022 do CPC, tampouco especificou quais de seus incisos teriam sido contrariados, a
despeito da indicação de omissão. Incidência da Súmula n. 284/STF.
Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.300/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
21/6/2023

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
DESACOMPANHADO
DAS
RESPECTIVAS
RAZÕES.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte
Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição está
desacompanhada das razões, sendo dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, assim
como é incabível posterior regularização. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt
no REsp n. 1.643.404/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2020
26/11/2020
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: 310a8164-1e55-4861-a56b-11497bdfd584

Documento eletrônico VDA49896459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:12
Código de Controle do Documento: 310a8164-1e55-4861-a56b-11497bdfd584

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 75.117 / DF
Número Registro: 2024/0422478-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0005200031184202311 07012879120248070018 5200031184202311 7012879120248070018
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R L M F
ADVOGADO
: JOSÉ PEDRO DE CASTRO BARRETO - DF016774
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - EXONERAÇÃO
OU DEMISSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R L M F
ADVOGADO
: JOSÉ PEDRO DE CASTRO BARRETO - DF016774
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:09
Código de Controle do Documento: aa954cc9-fde7-41e0-b3cc-f70149afe371

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:09
Código de Controle do Documento: aa954cc9-fde7-41e0-b3cc-f70149afe371